Tribunal: TJES
Processo: 0019412-04.2008.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019412-04.2008.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPORTADORA AGOSTINHO LTDA

APELADO: ASSOCIACAO CAPIXABA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASCATRAN

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO– PARCELAMENTO – VENCIMENTO ANTECIPADO – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL NA ÚLTIMA PARCELA – TEORIA DA CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Proposta a ação dentro do lapso prescricional, resta
afastada sua incidência quando a demora para citação se dá por motivos inerentes ao mecanismo da justiça
(art. 240, § 1º, do CPC), por incidência da Súmula nº 106, do colendo STJ.

2. No caso dos autos, a apelada observou o prazo prescricional quando do ajuizamento da ação e atendeu a todas as diligências determinadas pelo juízo de primeiro grau para que a citação fosse realizada, de modo que não há que se falar no transcurso do prazo prescricional.

3. Na demanda em comento, o apelante não juntou aos autos quaisquer provas da alegada negativa ou do acidente por ele sofrido. Assim, não se desincumbiu de seu ônus da prova atribuído pelo art. 373, II, do CPC.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, majorando a condenação em honorários advocatícios a favor dos causídicos da recorrida para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º do CPC.

Vitória/ES, 21 de novembro de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019412-04.2008.8.08.0012

APELANTE:
JOSÉ ANTONIO LOPES

APELADA:
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASCATRAN

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Inicialmente, o apelante suscita a ocorrência de prescrição, alegando que a apelada cometeu erro na qualificação do réu, ora apelante, tendo acarretado em diversas diligências desnecessárias e na demora para a citação. Assim, ante o lapso de quase dez anos para que o apelante fosse citado, entende que restou prescrita a pretensão de cobrança das cotas vencidas em 2007.

Segundo estatui o art. 206, § 5º, I, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

§5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Dito isso, pelo que se vê dos autos, o recorrente foi associado à apelada e deixou de cumprir com suas obrigações de pagar as cotas correspondentes aos meses de fevereiro a outubro de 2007.

Dessa forma, a parte autora, ora recorrida, ajuizou a presente demanda a fim de receber a importância de R$ 16.075,61 (dezesseis mil e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos), referentes aos meses em que o apelante usufruiu dos benefícios de associado sem realizar o pagamento da contraprestação devida.

Acerca do tema, o Código de Processo Civil é claro ao estatuir, em seu art. 240, § 1º, que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data de propositura da demanda. O § 2º, contudo, ressalva que se o autor não adotar as diligências necessárias para viabilizar a citação em dez dias, deixa-se de aplicar a interrupção do prazo prescricional.

In casu
, o que se observa é que a parte autora ajuizou a demanda dentro do prazo quinquenal, na data de 10/12/2008, tendo sido determinada a citação em despacho proferido em 26/02/2009. Contudo, o requerido, ora apelado, só foi citado em 08/06/2017.

Assim, em que pese o alargado lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a efetiva citação do réu, entendo que não é possível atribuir tal demora à apelada.

Isso porque observou o prazo prescricional quando do ajuizamento da ação e atendeu a todas as diligências determinadas pelo juízo de primeiro grau para que a citação fosse realizada.

Portanto, considerando que a recorrente propôs a ação dentro do prazo do art. 206, § 5º, I, do CC/02

e que atendeu a todas as determinações judiciais para realização da citação, concluo não ter se implementado o lapso prescricional, especialmente por aplicação do disposto no § 3º, do art. 240, do CPC e da Súmula nº 106, do colendo STJ, que colaciono a seguir:

Art. 240, § 3º, do CPC: A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Súmula nº 106, STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a prejudicial de prescrição.

É como voto.

DO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JOSÉ ATONIO LOPES
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, que julgou procedente o pedido autoral para condenar o requerido ao pagamento de R$ 16.075,61 (dezesseis mil e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos) na ação de cobrança ajuizada por
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASCATRAN
.

Em análise dos autos, observo que a apelada Associação Capixaba dos Transportadores de Cargas (ASCATRAN) atua de forma similar a uma seguradora, sendo que oferece adesão a um “programa de proteção veicular” e, dessa forma, recebe mensalidades de seus associados, para diluir os prejuízos sofridos.

No caso em comento, restou incontroverso que o apelante era associado da apelada e que estava em atraso com suas cotas mensais. Contudo, em suas razões, o recorrente afirma que em março de 2007 sofreu acidente em que teve perda total de seu veículo e, tendo solicitado cobertura à recorrida, não foi assistido.

Dessa forma, alega que teve sua cobertura negada em razão de atraso nos pagamentos das mensalidades, de modo que aceitou a negativa e entendeu estar excluído da associação. Logo, considera que foi desvinculado em março de 2007 e não é responsável pelo pagamento das cotas após esse período.

Compulsando os autos, constato que, segundo o art. 13 do Estatuto Social da ASCATRAN (fls. 20/32), está prevista a suspensão de associado por 180 (cento e oitenta) dia se deixar de pagar por 3 (três) meses consecutivos ou intercalados, ao longo do ano fiscal, as contribuições e, após ser advertido por escrito, não regularizar sua situação no prazo de 15 (quinze dias).

Entretanto, o apelante não juntou aos autos quaisquer provas da alegada negativa ou do acidente por ele sofrido.

É cediço que, de acordo com o art. 373, II, do CPC, cabe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não se verifica na presente demanda.

De mais a mais, destaco que não é possível considerar a peça de defesa (fls. 175/185) e os documentos apresentados pelo réu, ora apelante, tendo em vista que não consta a assinatura do advogado, sendo considerada apócrifa e o réu declarado revel (fl. 233).

Assim, ante a inexistência de provas que confirmem as alegações do apelante, impera-se a manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, de modo que majoro a condenação em honorários advocatícios a favor dos causídicos da recorrida para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 21/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar